Tribunal: TJMT
Processo: 1021517-32.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021517-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVANTE), EDMILSON JORGE DA SILVA - CPF: 035.882.481-88 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO –

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO SENTENCIADO NA ORIGEM
–
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo sentença na origem, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo interno, diante da perda superveniente de seu objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1021517-32.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO(S):

EDMILSON JORGE DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de interno interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
,
contra decisão monocrática desta Magistrada que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pela mesma, sob o fundamento de que a decisão agravada não possui conteúdo decisório (Id 113163973).

Em suas razões recursais, o agravante expõe que “
trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela Agravante em face do agravado, em razão da injustificada inadimplência em relação às obrigações contratuais assumidas por força de contrato celebrado entre as partes
” (sic).

Explica que “
a inicial foi devidamente instruída, sendo juntados todos os documentos que comprovam a existência da relação jurídica entre as partes e a constituição em mora do agravado, nos termos do Decreto-Lei 911/69
” (sic).

Em contrapartida, informa que “
o Juiz de Primeira Instância, ao invés de conceder a liminar, entendeu por bem determinar que o agravante comprove a mora do agravado, sob pena de extinção
” (sic).

No entanto, sustenta que a mora está devidamente comprovada nos autos, haja vista que a notificação extrajudicial foi expedida para o endereço contido no contrato de financiamento pactuado entre as partes, restando, contudo, infrutífera por ter retornado com a informação “mudou-se”.

Defende que “
a decisão que determinou a comprovação da mora do devedor, sob o fundamento de que a notificação que instruiu a inicial não foi recebida pelo agravado, possui todas as características de uma decisão interlocutória e conteúdo decisório, sendo oponível através de agravo de instrumento
” (sic).

Além disso, verbera que “
a decisão agravada trouxe prejuízos ao agravante, na medida em que o agravado está inadimplente até a presente data e permanece na posse do bem
” (sic).

Com essas considerações, requer a reconsideração da decisão agravada, ou que o presente recurso seja levado à apreciação do Colegiado, para o fim de que seja provido, deferindo-se, via de consequência, a liminar requestada de busca e apreensão do veículo descrito na exordial, com regular processamento do feito (Id 43411992).

O agravado não apresentou contraminuta, conforme certificado no Id 118801486.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registro que muito embora a matéria posta em julgamento, de fato, conduziria à reforma da decisão agravada, já que o entendimento pacífico deste Sodalício é no sentido de que a mora deve ser tida como regular se a notificação extrajudicial for encaminhada ao endereço declinado no contrato, no caso concreto sequer é possível ser o presente recurso conhecido, por faltar-lhe um requisito de admissibilidade, qual seja, interesse recursal.

É que, e
m consulta à plataforma do PJE de 1º grau, constata-se que em
15/02/2022
, o Magistrado singular julgou extinta a ação de busca e apreensão manejada pela instituição aqui recorrente, por ausência de atendimento à comprovação da mora, embora aparentemente comprovada, de modo que eventual discussão sobre a mesma deverá ser objeto de recurso próprio (apelação).

Diante de tal circunstância, houve perda superveniente do objeto deste agravo, que é requisito de admissibilidade do agravo interno, deixando o recorrente de ter interesse recursal, por conta da prolação de sentença a ser atacada por recurso próprio.

Ora, é cediço que diante da extinção do feito, com ou sem resolução de mérito, extingue-se, consequentemente, a produção de efeitos da decisão agravada, esvaindo-se, portanto, a necessidade e utilidade do presente recurso, devendo o mesmo ser julgado prejudicado.

Sobre o tema, destacam-se os seguintes arestos deste Sodalício,
in

verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E ATOS EXPROPRIATÓRIOS –
SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DE OBJETO
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
. Sobrevindo sentença homologatória do acordo aviado entre os envolvidos, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, ante da perda superveniente de seu objeto.”
(N.U 1013749-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL E COMPROVAÇÃO DA MORA – DECISÃO SUPERVENIENTE QUE RECONHECEU A CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – TUTELA LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – PERDA DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Em 08/03/2022 foi reconhecida a validade da comprovação da mora e deferida a tutela de urgência (ID 74452168 dos autos de origem), o que acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo, que, portanto, está prejudicado. Logo, o seu não conhecimento se impõe.”
(N.U 1018433-23.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022)

No mesmo sentido, é o entendimento dos Tribunais pátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Busca e apreensão – Agravo de instrumento que deu provimento, em parte, ao recurso do embargado, apenas para conceder prazo para purgação da mora – Magistrado, todavia, que já prolatou sentença no feito, ratificando-se a liminar concedida – Perda do objeto verificada – Recurso prejudicado
, com observação.”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2139781-71.2021.8.26.0000; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II – Santo Amaro – 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/01/2022; Data de Registro: 26/01/2022)

“
AGRAVO INTERNO
E AGRAVO DE INSTRUMENTO.
POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Conforme ofício juntado aos autos, fora proferida sentença no processo de origem, analisando, em cognição exauriente, a questão controvertida, julgando procedentes os pedidos iniciais. 2. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 3. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi deferida, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando procedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 4. Agravo de Instrumento e Agravo Interno PREJUDICADOS.”
(Acórdão 1394214, 07302108920218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dessa forma, diante da ausência dos pressupostos processuais, nos termos do art. 17 do CPC, que estabelece que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, resta prejudicado o recurso de sua análise
“in limine”
e meritória.

Com essas considerações, ante a manifesta prejudicialidade do presente recurso, dele
NÃO CONHEÇO
, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022